Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701130-72.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA FRANCISCA SOARES APELADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 71676000. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora